Tribunal: STF
Processo: Rcl 74445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por (Ceuma) — Associação de Ensino Superior, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Processo nº 0815295-22.2022.10.0001, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária, Vitória Zampieri Curi, por meio da qual pleiteava a transferência externa ex officio do Curso de Medicina ofertado pela Faculdade Morgana Potrich (FAMP), localizada no Município de Mineiros/GO para a Universidade Ceuma, campus São Luís/MA, unidade Renascença.



    3. Noticia que a 16ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA julgou improcedente o pedido por considerar que a situação descrita no processo não se enquadrava nas hipóteses previstas na Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), uma vez que a estudante não se submetera a processo seletivo e porque não havia vagas disponíveis. 



    4. Informa que a 3ª Câmara de Direito Privado do TJMA deu provimento ao recuso de apelação “sob o fundamento de que ao artigo 48 da Lei 9.394/96 deveria receber interpretação conforme a Constituição, mormente quanto ao direito à saúde e à educação, bem como ao convívio familiar, para se concluir que era devida a transferência de discentes para cursos afins em instituição de ensino superior congênere, dispensando-se a aprovação em processo seletivo prévio, quando razões graves e elevadas de saúde e proteção do núcleo familiar exigirem” (e-doc. 1, p. 4). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial.



    5. Afirma que no ato reclamado se declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade dos arts. 49 e 50 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sem se observar a reserva de plenário prevista pelo art. 97 da Constituição da República, em clara violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até que seja julgado o mérito da presente reclamação. Pede a cassação do ato reclamado com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau pela qual se julgou improcedente o pedido de transferência externa de estudante entre instituições de ensino superior da rede privada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    11. Sustenta a reclamante, no ponto, que o acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do TJMA teria declarado a inconstitucionalidade dos arts. 49 e 50 da Lei nº 9.394, de 1996, nos quais consta a seguinte redação:



    “Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.



    Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento).



    Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio.”



    12. No acórdão dito como violador do preceito sumular, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso de apelação, a fim de permitir a transferência da beneficiária para a instituição de ensino pretendida, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 12, p. 1; 5-6); grifos e destaques do original e acrescentados):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DE PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRIDA. DIREITO FUNDAMENTAL AO ENSINO E À SAÚDE. CONCRETIZAÇÃO. ADOÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROBLEMAS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 02 DA QUINTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    I. Na espécie, observo que o agravante não trouxe argumentos fortes para alterar o posicionamento adotado por este Relator e as teses novamente trazidas à baila já foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, o que se infere da sua simples leitura. 



    II. Na decisão agravada restou expresso que deve ser dada interpretação conforme ao art. 48 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação para efetivação dos direitos fundamentais à saúde e educação da agravada, de modo a autorizar a transferência entre instituições de ensino superior congêneres com dispensa de aprovação em processo seletivo prévio quando razões graves de saúde e necessidade de proteção do núcleo familiar assim exigirem, tal como ocorreu no presente caso. 



    III. Incidência no presente caso da Súmula nº 2 da Quinta Câmara Cível que preleciona “Enseja negativa de provimento ao Agravo Regimental (Agravo interno) a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada.” 



    IV. Decisão agravada mantida. Agravo interno conhecido e desprovido.



    (...)



    Na decisão agravada restou expresso que deve ser dada interpretação conforme ao art. 48 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação para efetivação dos direitos fundamentais à saúde e educação da agravada, de modo a autorizar a transferência entre instituições de ensino superior congêneres com dispensa de aprovação em processo seletivo prévio quando razões graves de saúde e necessidade de proteção do núcleo familiar assim exigirem, tal como ocorreu no presente caso.



    Dessa forma, não verificando a ocorrência de novos argumentos a demover o entendimento inicial proferido na decisão ora agravada, entendo que o presente recurso não merece provimento.



    Nesse sentido, já existe entendimento sumulado nesta Egrégia Quinta Câmara Cível, in litteris:



    Enseja negativa de provimento ao Agravo Regimental (Agravo interno) a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada.



    Por oportuno, advirto as partes que o manejo de embargos de declaração de natureza protelatória ensejará a aplicação de multa prevista na lei processual civil (CPC, art. 1026, § 2º).



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.”



    13. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, dos mencionados dispositivos. O Tribunal reclamado tão somente deu interpretação sistemática das normas incidentes sobre o caso, buscando melhor solução ao analisar os princípios que deveriam preponderar.



    14.  Com efeito, analisando as particularidades do caso concreto, a autoridade reclamada assentou a necessidade de se dar “interpretação conforme ao art. 48 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação para efetivação dos direitos fundamentais à saúde e educação da agravada, de modo a autorizar a transferência entre instituições de ensino superior congêneres com dispensa de aprovação em processo seletivo prévio quando razões graves de saúde e necessidade de proteção do núcleo familiar assim exigirem, tal como ocorreu no presente caso”. 



    15. Rememoro, nesse contexto, que para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que dispõe sobre a regra de reserva de plenário, é essencial que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade de seu conteúdo com o texto constitucional. 



    16. Nesse cenário, não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator